Tribunal: STF
Processo: AI 655614
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR. DIÁRIA OPERACIONAL. AGRAVO
   REGIMENTAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF.
   EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA
   279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido dirimiu a
   questão dos autos com base na legislação infraconstitucional
   local aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE, ante a
   incidência da Súmula 280 do STF.
II - Para dissentir da
   conclusão a que chegou o acórdão recorrido, necessário seria o
   reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que
   atrai a incidência da Súmula 279 do STF.
III - O acórdão não
   julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da
   Constituição, incabível, portanto, o conhecimento do recurso pela
   alínea c, do art. 102, III, da CF.
IV - Agravo regimental
   improvido.